Tribunal: TJBA
Processo: 0804393-58.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0804393-58.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: BARUFFALDI LOPES & ASSOCIADOS INCORPORADORA LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada contra sentença que extinguiu execução fiscal, ao fundamento de ausência de interesse de agir, por se tratar de débito inferior a R$ 10.000,00, conforme entendimento firmado no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ. O agravante sustenta a inaplicabilidade retroativa da tese, invocando norma municipal que fixa como de pequeno valor os débitos inferiores a R$ 2.300,00, e alega que a execução foi ajuizada em momento anterior à fixação da tese.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF, bem como os parâmetros fixados pela Resolução CNJ nº 547/2024, podem ser aplicados a execução fiscal ajuizada antes de sua publicação; (ii) estabelecer se é legítima a extinção da execução fiscal de débito inferior a R$ 10.000,00, mesmo diante de norma municipal que define valor inferior como de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese firmada pelo STF no Tema 1.184 reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa, desde que observadas determinadas condições, como a tentativa prévia de solução administrativa e o protesto da CDA.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a aplicação da tese, ao determinar que sejam extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil por mais de um ano ou sem localização de bens penhoráveis, independentemente da data do ajuizamento da ação.

5. O valor da execução fiscal em análise, inferior ao limite da Resolução, e a ausência de localização de bens penhoráveis ou demonstração de providências prévias exigidas pela tese do STF, enquadram a hipótese nos parâmetros definidos para extinção.

6. A existência de norma municipal que estabelece limite inferior como parâmetro de pequeno valor não afasta o dever do Poder Judiciário de analisar o interesse de agir à luz da eficiência administrativa e da jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I, e 37, caput; CPC, arts. 485, I, e 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJ-SP, Ap. Cív. nº 10032008720188260415, Rel. Des. Botto Muscari, j. 19.09.2024; TJ-MS, AC nº 0934885-07.2020.8.12.0001, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 23.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 0804393-58.2016.8.05.0001
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como agravado
BARUFFALDI LOPES & ASSOCIADOS INCORPORADORA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
EM NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239